Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711639-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA BRITO AGRAVADO: JOSE LUCAS PEREIRA REZENDE, EDUARDO HADDAD FILHO DECISÃO 1. O credor, patrono do réu Francisco Ribeiro Filho, agrava de decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703176-10.2019.8.07.0001 - ids 118306328; 121129003EMD), que lhe reservou somente 50% dos honorários advocatícios depositados pela devedora/autora. Alega, em suma, premissa fática errônea ao se presumir, em virtude da ausência de distribuição proporcional dos honorários, que essa ocorreu de forma equivalente, razão pela qual sustenta que a divisão da verba deve ser proporcional ao trabalho e zelo profissional de cada causídico, sobretudo porque o resultado favorável da demanda ao réu Francisco Ribeiro Filho foi fruto exclusivo da sua atuação em recurso adesivo à apelação da autora. Acrescenta que durante os 3 anos e 2 meses do trâmite processual, apresentou 9 peças, somando-se sua participação em audiência, enquanto o patrono de Eduardo Haddad Filho apenas 1 (alegações finais), além de o denunciado ter sido considerado revel. Aponta possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação na possibilidade de levantamento dos 50% de honorários pelo patrono do denunciado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Considerando que o Juízo a quo suspendeu o trâmite processual até o julgamento do presente recurso, não há risco de dano que justifique a imediata suspensão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator